Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS. RESTITUIÇÃO DOS BENS MANTIDOS EM DEPÓSITO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja deferida reintegração de posse, incumbe à parte autora demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
2. Os elementos de convencimento coligidos demonstram não apenas o contrato tácito de depósito, mas também a posse indireta dos bens móveis e o esbulho praticado pela ré, a partir do momento em que se negou a restitui-los, impondo-se reconhecer o direito das suplicantes de serem reintegradas na posse dos equipamentos de engenharia que integram seu acervo patrimonial, tendo em vista que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (art. 560 do CPC).
3. In casu, o preposto das proprietárias e possuidoras indiretas de alguns equipamentos de engenharia estabeleceu acordo verbal com a requerida para que tais bens permanecessem em sua sede para que fossem utilizados em aulas práticas, por se tratar de uma instituição de ensino superior. Todavia, a requerida não restituiu o maquinário, mesmo sendo notificada extrajudicialmente a fazê-lo.
4. Esse cenário caracteriza o instituto jurídico de depósito voluntário, no qual o depositário assume a obrigação de restituir os bens depositados, conforme prevê o art. 629 do Código Civil.
5. A reparação dos danos materiais alegados pressupõe a causalidade necessária entre os prejuízos e a apontada conduta ilícita, o que não restou demonstrada no caso em exame, pois as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar que a retenção dos equipamentos teria sido causa determinante dos alegados prejuízos de ordem material.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.